Tribunal: TJDFT
Processo: 0734514-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL No 5.105/2013. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA No 864 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a autora/recorrente faz jus ao pagamento da última parcela do reajuste escalonado, referente a 2015, conforme assegurado pela Lei Distrital no 5.105/2013 e decisão proferida nos autos no 0032331- 53.2016.8.07.0018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de Justiça. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência (ID 64930329 e 64930331), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. O Tema no 864 do STF firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". E extrai-se das razões de decidir do RE 905.357 que os reajustes esporádicos concedidos a servidores públicos também exigem previsão orçamentária prévia e suficiente na LOA, assim como autorização específica na LDO. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1774233, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023; TJDFT, Acórdão 1744797, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 14/08/2023.
5. Outrossim, o art. 169, § 1o da Constituição Federal estabelece que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público depende de prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal e seus acréscimos e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.
6. A lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015 (Lei Distrital no 5.389/2014) autorizou, de maneira geral, as despesas de pessoal relativas às concessões de vantagens, aumentos, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração para o exercício de 2015. Todavia, a autora não comprovou a existência de previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste pleiteado.
7. Inexistindo demonstração de dotação orçamentária para o pagamento do reajuste na LDO e na LOA, não é possível o pagamento da última parcela do reajuste à servidora, sob pena de ofensa ao art. 169, § 1o da CF/1988 e ao entendimento firmado no Tema no 864 do STF. Assim, irretocável a sentença proferida. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1417697, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 22/04/2022; TJDFT, Acórdão 1405117, Rel. Arnaldo Correa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 07/03/2022.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; Lei Distrital no 5.389/2014; Lei Distrital no 5.105/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019; TJDFT, Acórdão 1774233, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023; TJDFT, Acórdão 1744797, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 14/08/2023; TJDFT, Acórdão 1417697, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 22/04/2022; TJDFT, Acórdão 1405117, Rel. Arnaldo Correa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 07/03/2022.